Tribunal: TJES
Processo: 5001050-16.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001050-16.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001050-16.2020.8.08.0021

RECTE.: OI MÓVEL S/A

RECDO.: SPLENDOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS

EMENTA: TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANO MORAL PATAMAR RAZOÁVEL.

Tese da autora

Versam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em que a empresa autora pretende ter o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito, alegando não ser devedora de nenhum serviço prestado pela ré. Com isso requer a retirada dos seus dados dos cadastros de inadimplentes, a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte requerida, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a empresa requerida requer a redução do valor do dano moral arbitrado pelo juízo a quo.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,

julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da empresa requerente para:

a) Retirar o nome da empresa autora perante os órgãos de proteção ao crédito em relação ao contrato de nº. 0005091560497291 no valor de R$ 787,86 (setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) cujo vencimento é 14/10/2019 e inclusão em 14/02/2020, confirmando a antecipação de tutela concedida no ID. 4237425;

b) Declarar a inexistência do débito em nome da empresa autora do débito acima;

c) Condenar a requerida a pagar em favor da empresa requerente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês a partir desta data.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, inciso VIII do CDC.

A questão basicamente se resume em analisar se, o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo foi proporcional ao caso concreto.

Pois bem. Acerca da existência dos danos morais no caso em tela, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que o dano moral é sim devido à pessoa jurídica nos casos de inscrição indevida nos cadastros de proteção de crédito, como no caso dos autos, conforme se vê na jurisprudência colacionada abaixo:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. MULTA FIDELIDADE. RESCISÃO. A cláusula de fidelidade é lícita quando estipulada para permanência que não exceda o prazo de doze meses estipulado pela Anatel para os contratos não corporativos, pois aos corporativos somente assegura exercer a opção por igual prazo, ao contratar; e a sua inobservância autoriza a incidência de penalidade contratual que não se caracterize abusiva. - Circunstância dos autos em que a permanência da parte se deu por prazo superior a doze meses; a multa é indevida; e se impõe manter a sentença.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A caracterização de dano moral à pessoa jurídica requisita prova de ofensa à honra objetiva, mas a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão
. - Circunstância dos autos em que comprovada à inscrição irregular se impõe reparação por dano moral. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - Circunstância dos autos em que a quantificação é adequada ao caso concreto; e se impõe sua manutenção. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS. Apelação Cível, Nº 70081089526, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-05-2019).

Assim, no caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da negativação sofrida pela parte recorrida de forma indevida.

Quanto ao valor fixado, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar os transtornos da parte recorrida, que teve por diversas vezes a solicitação de crédito negada, por estar com o nome indevidamente nos cadastros de proteção de crédito ( Ids 1666965, 1666966 e 1666967), sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.